Tribunal: TRF3
Processo: 0005775-48.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
591/779)

0005775-48.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos termos da Súmula 286 do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Ocorre, no entanto, que no âmbito dos embargos à execução, a aplicação do entendimento em questão deve ser harmonizado com a previsão do art. 917, § 3o do novo CPC, segundo a qual o executado, quando alegar em embargos à execução que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II - Nestas condições, quando o contrato de renegociação de dívida cumprir os requisitos para a configuração de título executivo extrajudicial, passa a ser ônus do embargante demonstrar as razões que configurariam o excesso de execução na evolução d

Inteiro teor:
591/779)

0005775-48.2016.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos termos da Súmula 286 do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Ocorre, no entanto, que no âmbito dos embargos à execução, a aplicação do entendimento em questão deve ser harmonizado com a previsão do art. 917, § 3o do novo CPC, segundo a qual o executado, quando alegar em embargos à execução que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II - Nestas condições, quando o contrato de renegociação de dívida cumprir os requisitos para a configuração de título executivo extrajudicial, passa a ser ônus do embargante demonstrar as razões que configurariam o excesso de execução na evolução da dívida antes da renegociação, bem como apresentar os valores que entende corretos a partir destes fundamentos.

III - As normas do CDC só são aplicáveis quando configurada a relação de consumo, o que não se verifica na hipótese de contrato de mútuo firmado entre uma instituição financeira e uma pessoa jurídica que utiliza o bem jurídico como seu insumo produtivo.

IV - Não se cogita da configuração de prática abusiva em virtude do oferecimento de mais de uma garantia pelo mutuário devedor, notadamente quando não configurado o excesso de garantia. Ocorre que o valor dos imóveis que foram objeto de alienação fiduciária não seria suficiente para garantir a dívida, razão pela qual é regular a utilização de nota promissória. Deste modo, justifica-se a opção do credor pela execução judicial.

V - Não socorre à embagante o argumento de que a execução deveria observar os termos da Lei 9.514/97. Em regra, a arguição corriqueira nos processos que versam sobre alienação fiduciária é a de que o rito extrajudicial atentaria contra garantias fundamentais do devedor. Neste diapasão, a execução no âmbito judicial é regida por rito mais rigoroso que em nada prejudica os direitos do devedor.

VI - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005775-48.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMPLACON IMPERMEABILIZACOES E COMERCIO EIRELI

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874-A, RONALDO RAYES - SP114521-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005775-48.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMPLACON IMPERMEABILIZACOES E COMERCIO EIRELI

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874-A, RONALDO RAYES - SP114521-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela embargante contra sentença que, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou os pedidos improcedentes. Sem custas, que não são devidas nos embargos à execução. Condenou a embargante ao pagamento à embargada dos honorários advocatícios de 10% do valor atribuído aos embargos à execução, devidamente corrigido quando do efetivo pagamento.

A embargante se insurge contra a execução que lhe move a embargada, sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. No mérito, alega impossibilidade de execução da dívida garantida por contrato de alienação fiduciária, a ilegalidade da apresentação de dupla garantia, tais como nota promissória e alienação fiduciária. Em razão disso, entende haver abuso de direito por parte da embargada, que deverá ser punida com multa de até 1% do valor da causa e indenização à embargante em até 20% do valor da causa por litigância de má-fé.

Em razões de apelação, a embargante sustenta, em síntese, que a apelada, ao propor a execução, não mencionou em sua inicial que o termo de confissão de dívida integra um contrato de alienação fiduciária que, em virtude disso, rege-se pela Lei 9.514/97. Assenta ser ilegal a apresentação de dupla garantia ao contrato, consistente em nota promissória e alienação fiduciária, defendendo a incidência do art. 51 do CDC.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005775-48.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMPLACON IMPERMEABILIZACOES E COMERCIO EIRELI

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO VITAL CHAVES - SP257874-A, RONALDO RAYES - SP114521-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos da Súmula 286 do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Ocorre, no entanto, que no âmbito dos embargos à execução, a aplicação do entendimento em questão deve ser harmonizado com a previsão do art. 917, § 3o do novo CPC, segundo a qual o executado, quando alegar em embargos à execução que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nestas condições, quando o contrato de renegociação de dívida cumprir os requisitos para a configuração de título executivo extrajudicial, passa a ser ônus do embargante demonstrar as razões que configurariam o excesso de execução na evolução da dívida antes da renegociação, bem como apresentar os valores que entende corretos a partir destes fundamentos.

Neste sentido, cito jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.

286/STJ. CARÁTER GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula n. 286/STJ), ainda que em embargos à execução. Precedentes.

2. "A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a nova redação do artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt no REsp n. 1.635.589/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017).

3. O Tribunal de Justiça local julgou em conformidade com a jurisprudência desta Corte ao afastar o caráter genérico do questionamento aos contratos originários do título executivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1388397/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

As normas do CDC só são aplicáveis quando configurada a relação de consumo, o que não se verifica na hipótese de contrato de mútuo firmado entre uma instituição financeira e uma pessoa jurídica que utiliza o bem jurídico como seu insumo produtivo.

Nestas condições, não se cogita da configuração de prática abusiva em virtude do oferecimento de mais de uma garantia pelo mutuário devedor, notadamente quando não configurado o excesso de garantia. Ocorre que o valor dos imóveis que foram objeto de alienação fiduciária não seria suficiente para garantir a dívida, razão pela qual é regular a utilização de nota promissória. Deste modo, justifica-se a opção do credor pela execução judicial.

Ademais, não socorre à embagante o argumento de que a execução deveria observar os termos da Lei 9.514/97. Em regra, a arguição corriqueira nos processos que versam sobre alienação fiduciária é a de que o rito extrajudicial atentaria contra garantias fundamentais do devedor. Neste diapasão, a execução no âmbito judicial é regida por rito mais rigoroso que em nada prejudica os direitos do devedor.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Nos termos da Súmula 286 do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Ocorre, no entanto, que no âmbito dos embargos à execução, a aplicação do entendimento em questão deve ser harmonizado com a previsão do art. 917, § 3o do novo CPC, segundo a qual o executado, quando alegar em embargos à execução que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

II - Nestas condições, quando o contrato de renegociação de dívida cumprir os requisitos para a configuração de título executivo extrajudicial, passa a ser ônus do embargante demonstrar as razões que configurariam o excesso de execução na evolução da dívida antes da renegociação, bem como apresentar os valores que entende corretos a partir destes fundamentos.

III - As normas do CDC só são aplicáveis quando configurada a relação de consumo, o que não se verifica na hipótese de contrato de mútuo firmado entre uma instituição financeira e uma pessoa jurídica que utiliza o bem jurídico como seu insumo produtivo.

IV - Não se cogita da configuração de prática abusiva em virtude do oferecimento de mais de uma garantia pelo mutuário devedor, notadamente quando não configurado o excesso de garantia. Ocorre que o valor dos imóveis que foram objeto de alienação fiduciária não seria suficiente para garantir a dívida, razão pela qual é regular a utilização de nota promissória. Deste modo, justifica-se a opção do credor pela execução judicial.

V - Não socorre à embagante o argumento de que a execução deveria observar os termos da Lei 9.514/97. Em regra, a arguição corriqueira nos processos que versam sobre alienação fiduciária é a de que o rito extrajudicial atentaria contra garantias fundamentais do devedor. Neste diapasão, a execução no âmbito judicial é regida por rito mais rigoroso que em nada prejudica os direitos do devedor.

VI - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.